Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPASSE INFORMAL DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ÁGIO. CONTRATO VERBAL. ENTREGA DO BEM. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS EM FAVOR DA RÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 696,50, e julgou improcedente o pedido contraposto por ela formulado.
2. As partes firmaram contrato verbal de repasse de financiamento de determinado veículo, em que a ré/recorrente se obrigou ao pagamento do ágio de R$ 20.000,00, quitação de 2 parcelas que estavam atrasadas (dezembro/22 e janeiro/23) e mais 30 parcelas de R$ 1.323,00.
3. Em seu recurso, a parte ré/recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, aduz que o autor/recorrido agiu de forma indecorosa ao cobrar dela valor da parcela em R$ 1.323,00, enquanto, na realidade, o valor da parcela do financiamento bancário era de R$ 1.223,25. Requer a reforma da sentença para a improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto, este consubstanciado no pedido de condenação da parte autora/recorrida à restituição de R$ 2.468,19, pelo pagamento em dobro da parcela no 48 do contrato de financiamento e mais R$ 5.000,00 por danos morais.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de gratuidade de justiça; ii) preliminar de cerceamento de defesa, iii) dever de reparação por danos materiais, iv) dever de danos morais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada à luz das normas civis.
7 PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando os comprovantes de renda e extratos bancários apresentados pela parte ré/recorrente, fica a ela concedido o benefício de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça (ID 72282192 a 72282204). Preliminar acolhida.
8. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A parte ré/recorrente aduz que houve cerceamento de defesa, sob as alegações de ter sido indeferido o pedido de produção de prova testemunhal e por ela não ter sido intimada para se manifestar em réplica acerca do seu pedido contraposto. De acordo com o princípio “pas de nullité sans grief,” só há nulidade de um ato processual se este causar prejuízo à parte, de forma que a ausência de intimação da parte ré/recorrente para se manifestar em réplica acerca do seu pedido contraposto, não causou prejuízo à parte, ainda mais diante do princípio da informalidade que norteia o sistema do Juizado Especial Cível.
9. Quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal, é cediço que cabe ao julgador definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Assim, verifica-se que a ré/recorrente foi intimada para esclarecer quais fatos controversos foram presenciados pelas testemunhas arroladas, sendo que a justificativa apresentada foi de que tais testemunhas presenciaram ligação telefônica entre as partes litigantes, momento em que teriam discutido sobre os valores das parcelas pagos a mais pela ré/recorrente.
10. Consoante bem fundamentado na sentença, é desnecessária a produção da prova oral, visto que as testemunhas teriam ouvido, a princípio, apenas um dos interlocutores durante a ligação telefônica, sendo ineficaz para caracterizar eventual dano moral sofrido pela ré/recorrente. Preliminar rejeitada.
11. Mérito. A controvérsia refere-se ao valor da parcela para o repasse do financiamento bancário do veículo negociado entre as partes. De início, convém registar que caberia às partes formalizarem o repasse perante o agente fiduciário, consoante estabelece artigo 1.o do Decreto Lei 911/69.
12. Não obstante isso, a diferença de valor da parcela do financiamento bancário (R$ 1.223,25- ID 71356194) para o valor combinado entre as partes de (R$ 1.323,00) não implica dizer que gerou enriquecimento ilícito ao autor/recorrido ou que a ré/recorrente não anuiu com o valor mensal superior por ele cobrado, tal como pretende a ré/recorrente. Isso porque restou incontroverso nos autos que as partes negociaram o repasse do financiamento em R$ 20.000,00, quitação de 2 parcelas que estavam atrasadas e mais 30 parcelas de R$ 1.323,00 (ID 71356238 e 71356218 - Pág. 15).
13. Se no transcurso do tempo, a parte ré/recorrente decidiu por quitar o financiamento diretamente ao agente bancário (o que realizou após a outorga da procuração pelo autor/recorrido- ID 71356196), não descaracteriza o contrato verbal inicialmente firmado com o autor/recorrido, nos termos do art. 113, §1o, inciso I, do Código Civil. Afinal, das 30 parcelas negociadas com o autor/recorrido, a ré/recorrente adimpliu com 23 delas, demonstrando sua anuência com os termos contratados.
14. Tampouco há falar em enriquecimento ilícito por parte do autor/recorrido, pois este, desde o início, entregou o bem financiado em seu nome para a ré/recorrente, de modo que confiou na negociação entre as partes. Ademais, há de convir que a diferença de menos de R$ 100,00 mensais, diante do saldo devedor de R$ 33.247,17, que se manteve em nome do autor/recorrido junto ao credor fiduciário, não parece que este agiu de forma indecorosa (ID 71356194). Aliás, consoante já mencionado na sentença, deve-se prevalecer a liberdade contratual entre as partes, já que não optaram pelo repasse formal do financiamento perante o banco.
15. Quanto ao dano moral, não restou demonstrado nos autos elementos ensejadores da reparação, não ultrapassando a situação vivenciada pelas partes do mero inadimplemento contratual.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.